Tribunal: STF
Processo: HC 258731
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 992.187/SE, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Depreende-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas.



    No presente writ, alega-se, em síntese, necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar por ser mãe de crianças menores de 12 anos.



    Por fim, requer-se:



    “A] Desde já seja CONCEDIDA a Medida Liminar, com fulcro no art. 648, do CPP, antes mesmo de pedir informações, para SUBSTITUIR PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, com fulcro no art. 318, III e IV, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, até o julgamento meritório do presente writ, tendo em vista que paciente é mãe de filhos menores, os quais necessitam da permanência do convívio materno, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, a necessidade premente da liberdade e de assegurar o direito constitucional da não culpabilidade, da razoável restrição ao direito fundamental da liberdade e da dignidade da pessoa humana; 



    B] Ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA ordem de habeas corpus para SUBSTITUIR PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, até o transito em julgado do processo nº 202373100881 - Número Único 0000841-90.2023.8.25.0042 -, com fulcro no art. 318, III, c/c 318-A, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista que paciente é pessoa imprescindível aos cuidados dos filhos, os quais necessitam da permanência do convívio materno, tornando definitiva a liminar concedida;” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III, V E 318-A DO CPP. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor da paciente FERNANDA DA SILVA IRMÃO, com o objetivo de revogar a prisão preventiva e conceder-lhe o direito de responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, III e V, e 318-A do CPP. A defesa sustentou que a conduta imputada à paciente não ocorreu na residência, mas em unidade prisional da qual estaria proibida de se aproximar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz das hipóteses dos arts. 318 e 318-A do CPP; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva mostra-se desnecessária ou desproporcional diante do contexto fático do caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco concreto à ordem pública, diante da suposta prática reiterada de tráfico de drogas, inclusive na presença de menores, o que evidencia a periculosidade da agente. 



    4. A substituição por prisão domiciliar é incabível quando a infração penal é supostamente cometida no âmbito do lar da paciente e compromete a segurança dos próprios filhos menores, em afronta ao interesse superior da criança, conforme orientação consolidada do STJ. 



    5. A prática do crime no mesmo local em que se pretende cumprir eventual prisão domiciliar torna a medida inócua, além de incompatível com o objetivo da norma prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP, como destacado na decisão agravada e nos precedentes citados. 



    6. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de prisão domiciliar quando os fatos delitivos ocorrem na residência da ré, sobretudo quando há risco à integridade de crianças ou adolescentes, conforme decidido no AgRg no HC n. 919.240/SC e no AgRg no HC n. 924.551/RS. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança e do adolescente, resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto, adicionalmente, que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/02/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos documentos acostados ao feito, o benefício da prisão domiciliar foi negado em razão de a paciente utilizar a residência para o tráfico de entorpecentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente